Tribunal: TJSP
Processo: 1003075-89.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de Cédula de crédito bancário – Sentença de parcial procedência – Tarifa de cadastro – Legalidade – Cobrança – Onerosidade excessiva inexistente – Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída – Recurso provido.